Tribunal: TJPA
Processo: 0085686-12.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0085686-12.2013.8.14.0301

APELANTE: MARCIO LUIZ CARVALHO DO CARMO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DIREITO DE AÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AJUIZAMENTO APÓS O DECURSO DE 5 ANOS DA OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº. 20.910/32.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

1.

A prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Assim, oportunizado ao embargado a manifestação prévia acerca da matéria suscitada, possível sua apreciação em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

3.

Observa-se dos autos, que o apelante busca indenização por danos morais e estéticos, sob a alegação de que por
ato omissivo da autarquia municipal, ora apelado,
ocorrido em 04 de abril de 2007
, sofreu paralisia fácil periférica à direita, contudo,
a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal
, tendo em vista
que a ação de indenizatória só fora ajuizada em 10/12/2013
, ou seja, após 5 anos da data do alegado dano.

4.

Logo, configurada a ocorrência da prescrição originária da pretensão de cobrança em face da Fazenda Pública, antes mesmo da propositura da ação, impõe-se a improvimento do recurso.

5.

Apelação conhecida e não provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2
6
ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em
29
de junho de 2024
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0085686-12.2013.8.14.0301 – PJE) interposta por MARCIO LUIZ CARVALHO DO CARMO contra INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito 4 ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos ajuizada pela Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte Autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do mesmo diploma legal
.

Deixo de condenar a parte Autora em custas e despesas processuais por estar patrocinada pela Defensoria Pública e ser beneficiária de justiça gratuita.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se, com baixa na distribuição. Belém, datado e assinado eletronicamente.
(grifo nosso).

Irresignado, o autor recorreu, alegando, preliminarmente, erro in procedendo, diante da necessidade de produção de provas e perícia médica, violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Aponta, ainda, a ocorrência de erro in judicando, explicando que a real data dos acontecimentos que ensejam a causa de pedir ocorreram em 04 de abril de 2007 e não em 19 de novembro de 2019, como considerado pela magistrada.

Assevera que há nos autos vários documentos que demonstram que os fatos se deram em abril de 2007, logo, não há o que se falar em ausência de demonstração da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta omissa do IPAMB e os danos suportados pelo apelante, estando caracterizada a responsabilidade civil e o seu direito à indenização por danos morais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 16188730 - Pág. 12).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, optou por deixar de apresentar manifestação, por entender que a matéria versa sobre questão exclusivamente patrimoniais (Id. 17181702 - Pág. 1).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Apelado, em relação a paralisia facial periférica à direita sofrida pelo apelante, capaz de configurar o dever de indenização por Danos Morais e Estéticos por parte da autarquia municipal.

De início, identifica-se questão prejudicial que impede a apreciação do recurso
, devendo ser declarada, de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Embora a narrativa dos fatos na inicial esteja demasiadamente confusa, uma vez que não houve uma construção cronológica dos acontecimentos, nas razões do recurso, o apelante de forma incontroversa afirma que o dano sofrido (paralisia facial periférica à direita) ocorreu em
04 de abril de 2007.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS.

COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. 1.
"O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.

Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos"
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016 – grifo nosso)

A seu turno, observa-se dos autos, que o apelante busca indenização por danos morais e estéticos, sob a alegação de que por ato omissivo da autarquia municipal, ora apelado,
ocorrido em 04 de abril de 2007
, sofreu paralisia fácil periférica à direita, contudo,
a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal
, tendo em vista
que a ação de indenizatória só fora ajuizada em 10/12/2013
, ou seja, após 5 anos da data do alegado dano.

Logo, configurada a ocorrência da prescrição originária da pretensão de cobrança em face da Fazenda Pública, antes mesmo da propositura da ação, impõe-se a improvimento do recurso.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO, ante o reconhecimento, de ofício, d
a prescrição do fundo de direito, com base na jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça
à Apelação,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/07/2024